Tribunal: TJDFT
Processo: 0721842-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDÍCIOS DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. Se há indícios de crime doloso contra a vida, uma vez que o recorrente conduziu seu veículo em estado de embriaguez e em alta velocidade, bem como desrespeitou as leis de trânsito avançando o sinal vermelho, correto o declínio da competência para o Tribunal do Júri.
2. Recurso desprovido.